Tribunal: TJDFT
Processo: 0744936-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixar alimentos provisionais no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos em prol da requerida e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça formulado pela ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante é hipossuficiente economicamente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos provisórios à ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requerida está atualmente desempregada. Os valores oriundos de aplicação não aparentam ultrapassar 20 (vinte) salários mínimos. Das informações constantes até o momento nos autos, verifica-se que a requerida é possuidora de imóvel que, contudo, não possui certidão de matrícula. Não é possível concluir acerca do valor do bem.
4. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
5. Com base nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, com a finalidade de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo fim do casamento.
6. Há necessidade de alimentos provisórios em favor da agravante, notadamente por contar atualmente com 50 (cinquenta) anos de idade e estar atualmente desempregada. Quanto ao ponto, consta nos autos que o último emprego formal da requerida se deu entre fevereiro e setembro de 2018, o que indica a dificuldade de se reinserir, em curto prazo, no mercado de trabalho. Ainda, conclui-se que o agravante era provedor das despesas do lar no período que o casal esteve junto.
7. Ausentes elementos capazes de demonstrar a alegada incapacidade de custear os alimentos, devem ser fixados alimentos provisórios no valor correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.